Tribunal: TJDFT
Processo: 0716035-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. ADOÇÃO DA TAXA SELIC. ALEGAÇÃO DE ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado no bojo de cumprimento individual de sentença coletiva, em que foi condenado a implementar a 3a parcela do reajuste previsto na Lei Distrital n.o 5.184/2013 e a pagar os valores correspondentes. O agravante sustenta a existência de inconstitucionalidades na aplicação da Taxa Selic sobre o débito consolidado, notadamente por suposta prática de anatocismo, violação à previsão orçamentária e usurpação da competência legislativa pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a aplicação da Taxa Selic sobre o débito consolidado constitui anatocismo vedado constitucionalmente; (ii) estabelecer se o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019 ofende a exigência de previsão orçamentária e implica aumento indevido da dívida pública; (iii) determinar se a Resolução CNJ n. 303/2019 viola o princípio da separação dos poderes ao extrapolar competência regulamentar atribuída ao CNJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação da Taxa Selic, conforme prevista na Emenda Constitucional n.o 113/2021, é única e substitui, a partir de dezembro de 2021, os encargos de correção monetária e juros de mora, incidindo de forma simples sobre o débito consolidado até novembro de 2021, o que afasta a alegação de anatocismo ou bis in idem.
4. A tese de que a incidência da Selic representaria capitalização vedada de juros desconsidera a natureza pública da norma, sendo inaplicável o Decreto n.o 22.626/1933, que disciplina contratos privados. A vedação do art. 4o do referido diploma não alcança os encargos legais decorrentes de condenações judiciais contra a Fazenda Pública.
5. O Supremo Tribunal Federal, em precedentes recentes, tem afirmado que a discussão sobre a natureza dos juros incidentes na Selic é matéria infraconstitucional, não ensejando o controle concentrado de constitucionalidade. A pendência da ADI 7435/RS não justifica o sobrestamento da execução.
6. A Resolução CNJ n. 303/2019 não cria novo projeto ou programa orçamentário, mas apenas regulamenta a forma de atualização dos precatórios à luz da EC 113/2021, de acordo com a competência atribuída pelo art. 107-A do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), não havendo violação ao art. 167, I, da Constituição Federal de 1988.
7. Não há violação ao princípio da separação dos poderes, pois o CNJ, no exercício de sua competência regulamentar, limitou-se a estabelecer diretrizes procedimentais para o cumprimento de decisões judiciais envolvendo a Fazenda Pública, nos termos da autorização constitucional expressa no ADCT.
8. A aplicação da Selic ao valor consolidado, com base em critério objetivo e uniforme, não implica tratamento desigual entre credores, inexistindo ofensa ao princípio da isonomia.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 97, 167, I; ADCT, art. 107-A; EC n. 113/2021, art. 3o; EC n. 114/2021; Decreto n. 22.626/1933, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos n. 1765733, Rel. Roberto Freitas Filho, j. 28.09.2023; n. 1922789, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, j. 12.09.2024; n. 1892962, Rel. Sandra Reves, j. 17.07.2024. STF, MS 37422 AgR, Rel. Edson Fachin, j. 15.12.2020; RE 1514574, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 1500273 ED, Rel. Min. Presidente; RE 1497549, Rel. Min. Cristiano Zanin.

(jp)